Tribunal: STF
Processo: ARE 1542570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PRIVADO. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DO SUS. AUSÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS. PACIENTE. OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, sendo um direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante inscrito nos arts. 5º, 6º e 196, todos da Constituição Federal.



    2. Deve ser assegurado ao paciente que necessita de internação em leito de UTI, mas não dispõe de recursos suficientes para custear o tratamento em hospital particular, o direito de ser internado em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada, custeada pelo Poder Público, em atenção ao disposto nos arts. 204 e 207, II e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.



    3.O termo inicial da obrigação do Distrito Federal em custear os gastos da internação em UTI na rede privada apenas se iniciou, no caso dos autos, com a ciência do Ente Distrital da decisão liminar que determinou a providência.



    4. No caso concreto, contudo, deve-se considerar que o Autor foi levado ao hospital particular por escolha da própria família, sem tentativa de atendimento prévio na rede pública, tampouco inclusão do nome do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, o que afasta a responsabilidade do Distrito Federal de custeio das respectivas despesas hospitalares.



    5. Apelação conhecida e não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente